Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020286-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.998.131-69 (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA - CPF: 967.651.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente.

Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável.

Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1020286-46.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar que determinou aos entes públicos o fornecimento de cirurgia de restauração da face ao paciente.

Aduz o apelante que ausente o interesse de agir da parte requerente, ora apelada, sob o argumento de que não houve negativa da Administração Pública. Após, argumenta que o Município de Cuiabá é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, tendo em vista o grau de complexidade do procedimento.

Sustenta, por outro lado, que o paciente é residente do Município de Barra do Garças e que não pode, portanto, ser a obrigação de fornecimento do tratamento ser direcionada ao Município de Cuiabá-MT.

Elucida que os bloqueios decorrem do juízo de valor do Magistrado singular e que o Município não pode figurar na demanda como vencido para suportar o ônus da condenação por uma pretensão resistida, que jamais houve ou foi demonstrada.

Pautando-se nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva do Município Cuiabá-MT com a consequente extinção do feito. Em pedido subsidiário, pede pela improcedência do pedido com exclusão dos honorários advocatícios ou pela manutenção da condenação com obrigações menos acentuadas ao apelante.

Em contrarrazões, o apelado argumenta que as alegações do apelante não se justificam, bem como pugna pelo não provimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1-

DO RECURSO DE APELAÇÃO

O presente recurso se insurge inicialmente quanto o interesse de agir da parte requerente no ajuizamento da ação, bem como sobre a legitimidade do Município em seu polo passivo, ante o grau de complexidade do tratamento ou por se tratar de paciente residente em Município diverso.

Pois bem. Incialmente verifico a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT, sob o argumento de que o paciente reside no Município de Barra do Garças-MT e que, diante da autonomia administrativa dos municípios, a responsabilidade deve ser atribuída ao Município responsável pelos serviços prestados aos seus munícipes.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Entretanto, a responsabilidade pela realização da cirurgia é do município onde se localiza o domicílio do paciente, qual seja, Barra do Garças-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro e demais entes. Assim os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso.
(TJ-MT – AI 10033685620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019). Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO –
AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.
Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente
. (N.U 1002473-63.2017.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva "ad causam" do Município de Cuiabá-MT para o cumprimento da obrigação pleiteada. Devendo ainda ser feita a liberação do valor bloqueado do Município de Cuiabá para que volte à conta única municipal.

Ademais, importante ressaltar que o paciente não ficará desamparado, pois o Estado de Mato Grosso também está no polo passivo da ação.

2-

DA REMESSA NECESSÁRIA

Observo da sentença que o juízo dispensou a remessa necessária da sentença, com base no artigo 496, §3o, II e III, do Código de Processo Civil, todavia em atenção aos bloqueios já feitos para os procedimentos cirúrgicos, o presente processo extrapolou o valor estipulado no referido artigo.

Desse modo, conheço de ofício a remessa necessária estipulada pelo artigo 496 do CPC.

Assim, tenho que o processo se baseou no direito à saúde de todos os cidadãos e o dever dos entes públicos em garanti-lo, com base no artigo 196 da Constituição Federal.

Desse modo, sendo identificado no autor a necessidade do tratamento de saúde, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte.

O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando, pois, correta a sentença, tendo o magistrado agido de total acordo com os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE HOME CARE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO – NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ —

EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 —

RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.
A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.
Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste. (N.U 0014997-38.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Sendo assim, resulta comprovada a obrigação do ente público em favor do paciente, a exceção do Município de Cuiabá-MT, conforme exposto da análise do recurso de apelação.

Entretanto, a sentença estipulou a condenação de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, o que merece reforma.

Ocorre que no arbitramento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico seria, em regra, inestimável. Conforme expôs:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE
. ART. 85, §8o, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. 2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado
, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
. 3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8o, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3o, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8o, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). Destaquei.

Desse modo, dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Assim, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo.

Nesse passo ainda este Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO FUNDAMENTAL – NECESSIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO AO PACIENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS POR DOCUMENTO MÉDICO – URGÊNCIA DEMONSTRADA -
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS COMO REFERÊNCIA PARA O VALOR DO PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE –
ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – (...) 6 –
O arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, e, neste contexto, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil.
7 - Inclusive, não há motivos para se condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários, eis que, como demonstrado no voto preliminar, a obrigação é solidária dos entes públicos requeridos em disponibilizar o serviço de saúde ao Requerente. 8 – No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus. (N.U 1008078-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021). Destaquei.

Isto posto, o arbitramento dos honorários advocatícios, para a hipótese contida nos autos, mostra-se inadequada, e, neste contexto, se mostra razoável o valor de R$ 1.000 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para acolher a ilegitimidade passiva em relação ao Município de Cuiabá-MT, pelo que determino a exclusão da obrigação imposta a ele na sentença recorrida. Bem como, em sede de reexame necessário conhecido de ofício, retifico o valor dos honorários para R$ 1.000 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021